Tribunal: TJES
Processo: 0011288-15.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011288-15.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ALMEIDA MEIRELLES e outros (8)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011288-15.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ALMEIDA MEIRELLES, JOAO TIAGO SANTANNA MONTEIRO, NARJARA CRISTINA SOUZA, AGEU DE ALMEIDA TEIXEIRA, GUILHERME PINTO NASCIMENTO, FELLIPE BORGES SANTANA, LEIDIANA MARQUES ALVES, MARCOS SANT ANNA MONTEIRO, THAISMARA LUIZA DUTRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO SIQUEIRA FERNANDES - ES28322
Advogado do(a) APELANTE: MARCELA BORGES DALTIO - ES25932-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES - ES10889-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCELA BORGES DALTIO - ES25932-A, JESSICA GLENDER DANTAS - ES32927
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO SIQUEIRA FERNANDES - ES28322
Advogado do(a) APELANTE: DANIELE VIEIRA COELHO XAVIER - ES24029-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.
. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. No caso o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).
–
Impossível o da pena no mínimo legal ante a quantidade de circunstâncias judicias desfavoráveis. Precedente STJ . .(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”4 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011288-15.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ALMEIDA MEIRELLES, JOAO TIAGO SANTANNA MONTEIRO, NARJARA CRISTINA SOUZA, AGEU DE ALMEIDA TEIXEIRA, GUILHERME PINTO NASCIMENTO, FELLIPE BORGES SANTANA, LEIDIANA MARQUES ALVES, MARCOS SANT ANNA MONTEIRO, THAISMARA LUIZA DUTRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO SIQUEIRA FERNANDES - ES28322
Advogado do(a) APELANTE: MARCELA BORGES DALTIO - ES25932-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES - ES10889-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCELA BORGES DALTIO - ES25932-A, JESSICA GLENDER DANTAS - ES32927
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO SIQUEIRA FERNANDES - ES28322
Advogado do(a) APELANTE: DANIELE VIEIRA COELHO XAVIER - ES24029-A

VOTO

Da preliminar de legitimidade da instrução e julgamento.

O recorrente MARCOS SANT’ANNA MONTEIRO, em seus argumentos defensivos, requer a anulação da instrução criminal, alegando que não lhe foi oportunizado ser ouvido em juízo.

Em simples análise dos autos, verifica-se que o oficial de justiça cerifica, que não obteve êxito em intimar o recorrente (certidão fl.167), observamos que na certidão consta o recorrente deixou de ser intimado porque encontrava-se foragido da unidade prisional Casa de Custódia de Vila Velha-ES.

Ato contínuo, extrai-se dos autos que logo depois o advogado constituído pelo recorrente requereu a revogação de sua prisão preventiva (fls. 234/239), bem como, o patrono do recorrente comparece em Audiência, conforme Ata de fls. 240/241-verso.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

Da preliminar de coação moral irresistível arguida pela defesa de LEIDIANA MARQUES ALVES.

Para que a coação moral irresistível seja válida como uma defesa legal, é essencial que a ameaça envolva um dano que seja grave e irreparável, ou seja, um dano que não possa ser evitado, ou reparado de outra forma. Destacamos que esta deve ser moral e não física.

Extrai-se da denúncia que a recorrente era responsável pela distribuição das drogas, como transcrito no trecho abaixo:

[...]
este é citado em diversas conversas travadas entre os Denunciados MARCOS e LEIDIANA. A Denunciada LEIDIANA era a responsável pelo transporte da substância entorpecente até este município, local onde era repassada para o Denunciado JOÃO TIAGO[...]

Marcos x Leidiana (02/06/2020 - 19:41:27) Marcos: aqui, eu dei trinta reais a Joâo hoje, tá, abate ai. Falta quatro e setecentos e cinquenta; o Ageu deve dois (mil) e seiscentos. Te mandei no Zap, depois você anota Leidiana: ta bom! (...) Leidiana: amanhã o telefone fica com você né? Marcos: amanhã fica. Amanhã seis horas eu vou pegar ele Leidiana: ti bo!

Marcos x Leidiana (03/06/2020 - 08:11:23) Marcos: mas aqui, deixa eu te falar Leidiana, vocé tem que evitar o máximo possível, cara, ter contato com telefone, questão de whatsappp com João, entendei? Porque Joo ta sendo investigado, ter contato...

Leidiana: ele trocou de numero de novo Marcos: é, troco. Tem que evitar ter contato, trocar mensagem com ele, entendeu? Evitar esse tipo de ligação com ele, porque ele tá sendo investigado. Se ele for preso e te arrastar, vai arrasta ele, vai arrastar você. Leidiana: me arrastar porque, gente? Ce ta doido? Marcos: Então, por causa de que você sabe, né, entendeu? (...)
Marcos: mas se as coisas empenar pro seu lado e ver que você vai ser presa, a gente da um jeito de fugir, de sumir.
Leidiana: ce tá doido! . Marcos: Ce vai se entregar? Leidiana: Claro! Marcos: não faz isso não, Leidiana; não faz isso não; não se entrega não. Leidiana: vou viver foragida o resto da minha vida? (...) Marcos: ce já guardou algum dinheiro no cofre? Leidiana: Sim! Marcos: quinhentos? Leidiana: isso! Marcos Entrega com o seu pagamento, mais um pouco, então, e vai la e da entrada e faz esse negocio ai, porque eu to ajeitando um negócio pro João aqui pra baixo aqui pro final de semana agora, e domingo eu you tentar pegar outro negócio com eis lá, uma quantidade boa (...) Marcos: E isso ai. Mas tem que torcer pras coisas darem certo, aqui que eu to resolvendo pro João. Tem que resolver pra dar certo. Senão vai ser crise esse mês ai, ta difícil o negócio. Mas acho que vai clarear, vou ver a posição, eis vão me dar a posição, eu vou dar a posição eis ate sexta-feira. Mas em questão do outro 'branco' (cocaína) ai, ta difícil por enquanto. Marcos: porque não tem o 'amarelo' (crack) no estado não, Leidiana. Não tem nada de 'amarelo' no estado. Precisa do 'amarelo' pra fazer o 'branco', entendeu? Por isso que eu to falando que ta difícil, mas eu acho, eu creio que o 'Tota' já deu um jeito de arrumar la pra J\finas, em algum lugar ele já deu um jeito de arrumar e final de semana vai clarear entendeu? Leidiana: porque você não tenta o contato do 'ruan'? Marcos: não, aquio lá deve ser porcaria. Não mexe com isso não, é ruim. Não mexe com isso não, ele não vai querer vender fiado igual o João ta fazendo. Vai ficar pressionando querendo dinheiro, e não tem giro pra ficar dando dinheiro assim não, deixa pra ver isso quando eu for embora Leidiana: ta! Então ta bom então Marcos: eis são um bando de pilantra; eis são tudo safado. Deram urna vilta no meu irmão de vinte e poucos mu, de la, que o 'gordo' deu, que você ficou sabendo. Eis deve ta corn 'troço ruim' (droga ruim). Não mexe com isso não. Leidiana: Aqui, então tá bom então. Vou brincar um pouco aqui com o Beijarnim!

Marcos x Leidiana (09/06/2020 - 11:09:46) Marcos: Am, porque tem que pagar sua mãe po, o dinheiro do carro dela. Ve se você consegue conversar com ela hoje, fala que ate o final de semana você vai inteirar com o dinheiro que estiver na mão do 'Ageu', na não dos 'meninos', e dar a ela Leidiana: tá, eu vou atrás da 'Cris' (Narjara Cristina) também, ela tem que dar os pula dela e pagar também. Marcos: é verdade, porque tem que pagar sua mãe, pagar o Joao e pegar 'outro negócio' pra inteirar com o dinheiro que vai sobrar disso dai pra pagar a casa dia 30, entendeu? Leidiana: verdade! (...)
Marcos: Pegaram um telefone aqui ontern; tiraram da cela dos cara aqui, levaram o cara lá pra baixo; os cara vao tomar PAD ('Procedimento Administrativo Disciplinar), entendeu? Os agentes falaram um montão de coisa aqui ontem. Sabem que tem um monte de aparelho aqui dentro. As coisas tá ficando difícil aqui, de urna hora pra outra eu you ter que parar de falar com você Leidiana: Melhor do que se arriscar.

Pelo extraído das interceptações telefônicas Marcos, ora também recorrente, demonstra preocupação com a recorrente Leidiana.

A defesa da recorrente juntou aos autos prints de conversa entre a recorrente Leidiana e Marcos seu corréu e o ex-companheiro Marcos requerendo o reconhecimento de
coação moral irresistível pelos atos a ela imputados.

Porém o que se extrai dos autos, é que a recorrente era peça chave na organização criminosa, sendo que, somente depois que a ação penal foi instaurada, é que Marcos passa de certa forma coagi-la, demonstrando, mais uma vez, protegê-la para que esta não fosse condenada.

Por todo arcabouço probatório existente nos autos, afasto a tese defensiva de coação irresistível sobre a recorrente.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da peça acusatória:

[...]Revela o inquérito policial 010/20, assim como aqueles em apenso e conexos que, em dias e horários diversos, entre os meses de fevereiro e julho do presente ano, nesta cidade, AGEU DE ALMEIDA TEIXEIRA, vulgo "PQD", DIEGO ALMEIDA MEIRELLES, vulgo "TETÃO", FELIPE BORGES SANTANA, vulgo "TEMOTEO", GUILHERME PINTO DO NASCIMENTO, JOÃO TIAGO SANT'ANNA MONTEIRO, vulgo "JOÃOZINHO", LEANDRO DA SILVA QUEIROZ, LEIDIANA MARQUES ALVES, MÃRCIA GAUDENCIO DO VALLE, MARCOS SANT'ANA MONTEIRO, NARJARA CRISTINA SOUZA, vulgo "CRIS", THAISMARA LUIZA DUTRA DE CARVALHO e MATEUS DE FREITAS PEQUINA se associaram para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas, ocasião em que tiveram em depósito, guardaram e trouxeram consigo as drogas conhecidas vulgarmente como "cocaína", "crack" e "maconha", com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os atiras de apreensão de fls. 22/22 verso 1 , 21/21 verso 2, 16/16-verso 0, 31/31- verso 4 , 455, auto de contratação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 23/23-verso 6 , 22/22-verso7 , 17/17verso 8 , 32/32 verso9 , laudo pericial n° 5.480/2020 (fis. 32/35) 10 , relatório final de interceptação telefônica (fis. 90/124)11 e o relatório final de Inquérito Policial de fis. 147/162 12 . Extrai-se do inquérito policial anexo (IP 010/20), assim como daqueles em apenso e conexos que, no mês de fevereiro do ano de 2020, após diligências policiais no sentido de apurar o registro de noticias de n° 383708, 356485, 368209, 382340, 382759, 383017, 391494, 407684, 404709 e 406074, as quais narravam a prática do tráfico de drogas por parte de inúmeros indivíduos na localidade de Córrego dos Monos, zona rural deste município, foi deflagrada a operação policial denominada "DOMINIO TOTAL", lastreada por interceptação telefônica devidamente deferida no bojo da cautelar n° 0001336-12.2020.8.08.0011, que tinha como objetivo principal desarticular o tráfico de drogas no bairro Aeroporto, no local conhecido como "Favelinha", bem como na localidade de Córrego dos Monos, zona rural, neste município, promovido em dias e horários diversos pelos indivíduos acima citados. O Denunciado JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", era o líder do grupo criminoso, juntamente com seu irmão e também Denunciado MARCOS, os quais contavam com o apoio de outros indivíduos que exerciam atividades subalternas, tais como a comercialização direta para o usuário final, o acondicionamento das substâncias entorpecentes, o transporte e o recolhimento do dinheiro angariado com o tráfico de drogas, de modo que dentre eles se destacaram os Denunciados MATEUS, MARCIA, NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS", DIEGO, vulgo "TETÃO", FELIPE, THAISMARA e GUILHERME, sendo este último a pessoa responsável pelo depósito das substâncias entorpecentes comercializadas tanto na região conhecida como "Favelinha", no bairro Aeroporto, quanto na localidade de Córrego dos Monos. JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", em que pese a cautela rio uso do aparelho celular, foi flagrado em certa ocasião conversando com um possível traficante do bairro Zumbi, nesta cidade. No ato, os interceptados acordaram um local adequado para a entrega do material ilícito (11. 104- verso). Em outra interlocução gravada, joÃo TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", conversa com o Denunciado MATEUS, integrante do esquema criminoso, momento em que indaga o interlocutor acerca da inexistência de alguém para vender as drogas nas bocas de fumo (fi. 105).JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", chama a atenção do Denunciado MATEUS quanto ao fato de não ter ninguém vendendo as drogas ilícitas. O diálogo de fi. 106 mostra o Denunciado AGEU, vulgo "PQD", quando em chamada para o Denunciado JOAO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", naquele momento AGEU avisa a JOAO TIAGO, vulgo "JOAOZINHO", sobre a presença de policiais no bairro Aeroporto. A conversa comprova ainda a proximidade de JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", com o distrito de Córrego dos Monos, local onde o citado estava quando da diligência policial. Mais uma vez o vínculo entre JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", e MATEUS fica comprovada quando aquele contata este último, instante em que o orienta acerca da quantidade de drogas que deveria ser transportada para determinado local (fI. 106-verso). Importante mencionar que o Denunciado MATEUS, quando da ligação, se encontrava na residência e na companhia do também Denunciado GUILHERME. Durante o quinto ciclo de interceptações, o Denunciado JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", foi flagrado quando recebeu a ligação de sua esposa, a Denunciada THAISMARA, no ato o Denunciado é avisado acerca da presença de policiais na região da Favelinha, no bairro Aeroporto. Ato contínuo, JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", demonstrando certa impaciência, orienta sua esposa a retirar uma arma de fogo de dentro da sua casa (fi. 107). Logo após, o citado Denunciado contata novamente a Denunciada THAISMARA, ocasião em que esta informa que já retirou a arma de fogo da residência e que o indivíduo de alcunha "NILTÃO" teria levado o objeto para outro local. Diligências apontaram que "NILTÃO" seria o adolescente NILTON CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, residente ao lado da casa de JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", na região conhecida como "Favelinha", no bairro Aeroporto, nesta cidade. O Denunciado MATEUS se utilizava da linha móvel 28 99949-4783, cadastrada em nome de sua genitora, a senhora Marilza Viana de Freiras, para tratar dos negócios escusos que praticava. Restou sabido no decorrer da investigação policial que o referido Denunciado, bem como a pessoa de nome RODRIGO, utilizaram a citada linha para contatarem a adolescente MELISSA, também envolvida com a promoção do tráfico de drogas e namorada do Denunciado MATEUS. As conversas transcritas às fls. 91/92 (relatório final de interceptação telefônica) corroboram o afirmado acima. Em uma das conversas devidamente interceptadas a adolescente MELISSA é flagrada quando conversava com RODRIGO acerca de uma carga de substância entorpecente. No ato, RODRIGO solicita que MELISSA separe uma quantidade da droga ilícita e o entregue, sendo provável que pelo teor da conversa os interceptados tratavam da droga conhecida vulgarmente como "cocaína". No outro dia, comprovando que tanto o Denunciado MATEUS quanto a pessoa de RODRIGO utilizavam o terminal acima mencionado, MELISSA indaga o Denunciado MATEUS acerca do recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico de drogas que estaria com os "vapores" (fi. 92). No diálogo transcrito à fi. 104, o Denunciado JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", deixa evidente a associação criminosa existente com o Denunciado MATEUS. Na interlocução é possível perceber que os citados mantinham um apartamento em algum conjunto residencial no bairro Aeroporto, nesta urbe, utilizando-se do local como depósito para as substâncias ilícitas. As Denunciadas MARCIA e NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS" eram responsáveis pelo gerenciamento do tráfico de drogas no distrito de Córrego dos Monos, nesta cidade. Em uma das conversas interceptadas, a Denunciada NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS", conversa com uma mulher não identificada, instante em que a última informa que uma usuária de droga estaria interessada na compra de substâncias entorpecentes. No ato, NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS", orienta que a usuária procure a pessoa de nome PERCIVAL, um possível "vapor". Frise-se que na conversa acima mencionada é possível perceber também o envolvimento da Denunciada MARCIA visto que a mulher não identificada pergunta se a usuária interessada poderia ir ao seu encontro (fl. 114-verso). Após, a Denunciada NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS", conversa com um de seus subordinados, de nome MARLON CAETANO, vulgo "NEGUIM", oportunidade em que o coloca a par de um desentendimento que teve com outro traficante atuante no local, quem seja, o Denunciado DIEGO, vulgo "TETÃO" (fl 115). Em outra ocasião, os Denunciados DIEGO, vulgo "TETÃO" e NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS", conversam sobre uma abordagem policial, situação em que NARJÁRA demonstra preocupação ante a possibilidade de apreensão pelos policiais de substâncias entorpecentes. Quando da conversa, o Denunciado DIEGO, vulgo "TETÃO", informa que se o integrante do grupo estava com algum ilícito, conseguiu dispensar antes da abordagem realizada (fi. 116). Com relação ao Denunciado AGEU, vulgo "PQD", este é citado em diversas conversas travadas entre os Denunciados MARCOS e LEIDIANA. A Denunciada LEIDIANA era a responsável pelo transporte da substância entorpecente até este município, local onde era repassada para o Denunciado JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", que por sua vez distribuía as drogas nas bocas de fumo da região da "Favelinha", no bairro Aeroporto, nesta urbe e no distrito de Córrego dos Monos. Em consequência das investigações e dos inúmeros diálogos verificados durante o curso da operação policial, representou a d. Autoridade Policial pela decretação de medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar em desfavor de DIEGO, vulgo "TETÃO", FELIPE, vulgo "TEMOTEO", FELIX, GUILHERME, JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", MARLON CAETANO, MARLON MARTINS, MARCIA, NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS" e RICARDO, vulgo "PERCIVAL". No dia 21/05/2020 fora desencadeada uma das fases finais da operação denominada DOJVHNIO TOTAL, ocasião em que foram efetivadas as medidas cautelares expedidas pela 10 Vara Criminal desta Comarca. Em decorrência do cumprimento dos mandados de busca e apreensão criminal, foram presos em flagrante delito FELLIPE (IP 052/2020), GUILHERME (IP 054/2020), MARCIA e NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS" (IP 055/2020). O Denunciado FELIPE foi flagrado na posse de 04 (quatro) porções de substância siniilar à "maconha", 01 (uma) balança de precisão e R$ 110,00 (cento e dez reais), em espécie. MÁRCIA e NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS", foram flagradas guardando e tendo em depósito 42 (quarenta e duas) pedras de substância similar a "crack", 02 (duas) porções de substância similar à "cocaína" e R$ 1.407,00 (mil quatrocentos e sete reais), em espécie. GUILHERME foi flagrado na posse de porções de substância similar à "maconha", mudas de plantas da mesma substância, uma porção da droga conhecida como "cocaína", além de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), em espécie. Na residência do Denunciado DIEGO, vulgo "TETÃO", os policiais apreenderam 10 (dez) porções da droga conhecida corno "cocaína". Contudo, o Denunciado não estava em casa no momento da diligência. Realizada a busca e apreensão na residência do Denunciado JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", os policiais apreenderam a quantia de R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais) em espécie. Os Denunciados MATEUS e LEANDRO foram presas pela polícia militar no dia 27 de maio de 2020, conforme IP 061/2020, instante em que foram apreendidas 70 (setenta) pedras de "crack", 11 (onze) buchas de "maconha" e uma porção da mesma substância. Com efeito, restou demonstrado o envolvimento do grupo criminoso comandado pelos irmãos MARCOS e JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO". No referido dia, durante patrulhamento tático pelo bairro Aeroporto, policiais militares ao entrarem na rua Manoel F. de Jesus, conhecida corno "Favelinha do Aeroporto", local já conhecido pela guarnição ante o intenso tráfico de drogas, visualizaram 06 (seis) indivíduos próximos a uma árvore, ocasião em que o Denunciado LEANDRO entregava um objeto para um terceiro indivíduo, identificado posteriormente como RONILSON. Junto ao Denunciado LEANDRO, estava o Denunciado MATEUS, momento em que ao perceberem a presença dos agentes RONILSON dispensou o material ao chão. Realizada a abordagem, no bolso do Denunciado MATEUS foi encontrada a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie. Recolhido o material dispensado verificou se tratar de uma porção da substância entorpecente conhecida como "maconha". Ante o conhecimento pela guarnição policial do intenso tráfico de drogas realizado no local, foi realizada uma vistoria na área com a utilização do semovente Messi, oportunidade em que foi encontrada em um terreno próximo a abordagem a quantidade de 11 (onze) buchas de "maconha" e 70 (setenta) pedras de "crack", devidamente embaladas e prontas para a comercialização. Com a apreensão e acesso aos dados do aparelho de telefonia móvel da Denunciada vLkRCIA foi possível a identificação do esquema criminoso de fornecimento de drogas no distrito de Córrego dos Monos e na região conhecida como "Favelinha", no bairro Aeroporto, nesta cidade. Os "prints" das mensagens retiradas do celular da Denunciada MARCIA, além de comprovar a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas entre ela e JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS", LEIDIANA e outros indivíduos, reforçam a tese de que quem comandava o tráfico ilícito na região do bairro Aeroporto e no Distrito de Córrego dos Monos eram os Denunciados JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", e seu irmão MARCOS. Atualmente, o Denunciado MARCOS cumpre pena na Casa de Custódia de Vila Velha (CASCTJVV), o que não obstou que comandasse o tráfico de drogas nos locais acima citados, neste município. Conforme consta do relatório de interceptação telefônica, o Denunciado MARCOS se utilizou de sua esposa, a Denunciada LEIDIANA, para a realização do transporte da substância ilícita oriunda de Vila-Velha/ES. Após a prisão em flagrante da Denunciada NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS", a Denunciada LEIDIANA é interceptada quando conversava com o Denunciado MARCOS, na ocasião, LEIDIANA e MARCOS conversam acerca da arrecadação do dinheiro oriundo do tráfico de drogas. É possível ainda perceber a participação do Denunciado AGEU vulgo "PQD", no esquema criminoso, pessoa que também estaria na posse do dinheiro ilícito (fis. 94/95). Para mais, o espelho de histórico de chamadas de fi. 108-verso evidencia a sintonia entre os irmãos MARCOS e JOÃO TIAGO, vulgo "JOAOZINHO", no tocante ao tráfico de drogas. Em uma das mensagens MARCOS informa ao irmão: "desembolei aqui". A mensagem faz referência a uma carga de drogas que MARCOS estava negociado para o irmão. O alegado acima fica ainda mais nítido na conversa dos Denunciados MARCOS e LEIDIANA, momento em que o primeiro orienta a LEIDIANA para tomar cuidado com o que conversava com JOÃO TIAGO, vulgo "JOÃOZINHO", ao telefone tendo em vista uma possível investigação policial (fi. 109). As mensagens contidas às fis. 95/102, retiradas do aparelho celular da Denunciada MARCIA, revelam a dimensão exata do tráfico de drogas promovido pelo grupo criminoso, bem como sua organização, estabilidade e escalonamento de tarefas. À fl 95, a Denunciada LEIDIANA, cujo nome no aplicativo de mensagens é "Leidy Roupas", conversa com MARCIA, com o nome no aplicativo de mensagens cadastrado como "Deus é Fiel", acerca do reabastecimento das drogas postas em circulação. Em outro momento, fica claro o envolvimento das citadas com a promoção do tráfico de drogas, ocasião em que falam livremente sobre as drogas ilícitas, bem como sobre contabilidade do esquema criminoso (fls. 95/96) Não bastasse, no celular da Denunciada MARCIA foi encontrada uma foto de uma folha de caderno de anotações referente a movimentação das drogas feita pela Denunciada LEIDIANA. Na imagem, é possível identificar os nomes dos Denunciados FELIPE, AGEU, vulgo 'PQD", DIEGO, vulgo "TETÃO" e a palavra GARAGEM - nome do estabelecimento comercial que as Denunciadas MARCIA e NARJARA CRISTINA, vulgo "CRIS", possuíam (II. 100). Em outra situação, a Denunciada MARCIA conversa com o Denunciado AGEU, vulgo "PQD", de modo que é possível perceber de maneira cristalina o desenvolvimento do tráfico de drogas realizado pelos Denunciados, bem como a posição imediatamente subordinada que estes detinham, visto que além de conversarem sobre as cargas de substâncias entorpecentes e o valor devido, durante a conversa o Denunciado AGEIJ, vulgo "PQD", pergunta se MARCIA havia conseguido falar com o "patrão" (fi. 100-verso). As mensagens trocadas entre a Denunciada MARCIA e o Denunciado MARCOS também demonstram a posição superior que este possuía. Em dado momento, MARCOS determina que MARCIA não entregue nenhum valor a LEIDIANA sem a sua permissão (fis. 101-verso e 102). O cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas restou indubitavelmente comprovado por meio das transcrições constantes do IP 010/20. Por derradeiro, quanto a MARLON v[ARTINS DE ABREU, cabe informar que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar os policiais apreenderam duas porções de substância entorpecente semelhante a "maconha". Na ocasião, MARLON foi conduzido até a sede do plantão da delegacia regional, sendo interrogado e posteriormente liberado, tendo prestado compromisso de comparecimento em juízo. Ante o exposto, diante de toda a prova coligida nos autos dos inquéritos policiais que foram mencionados, resta caracterizado que os Denunciados praticaram o crime de tráfico de drogas bem como se associaram com tal objetivo. Assim procedendo, estão os Denunciados: - AGEU DE ALMEIDA TEIXEIRA, vulgo "PQD", DIEGO ALMEIDA MEIRELES, vulgo "TETAO", FELIPE BORGES SANTANA, vulgo "TEMOTEO", LEIDIANA MARQUES ALVES, MARCIA GAUDENCIO DO VALLE, MARCOS SANT'ANA MONTEIRO, LEANDRO DA SILVA QUEIROZ, GUILHERME PINTO DO NASCIMENTO e NARJARA CRISTINA SOUZA, vulgo "CRIS", incursos nas iras dos crimes previstos no art. 33, capute art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal; - JOÃO TIAGO SANT'ANA MONTEIRO, vulgo "JOÃOZINHO", incurso nas iras do crime previsto no art. 33, caput e art. 35, caput, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal. - MATEUS DE FREITAS PEQUINA, incurso nas iras dos crimes previstos no art. 33, capute art. 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal. - THAISMARA LUIZA DUTRA DE CARVALHO, incursa nas iras do crime previsto no art. 35, caput c/c 40, IV e \71, ambos da Lei n° 11.343/06. Do exposto, requer o Ministério Público, seja a presente recebida e autuada, assim como instaurado o devido processo legal, citando-se os Denunciados para responderem a presente ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos seus demais termos, devendo ser ouvidas as testemunhas insertas no rol adiante, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condenar AGEU DE ALMEIDA TEIXEIRA. vulgo "PQD". DIEGO ALMEIDA MEIRELES. vulgo "TETAO". FELIPE BORGES SANTANA, vulgo "TEMOTEO". LEIDIANA MARQUES ALVES, MARCIA GAUDENCIO DO VALLE, MARCOS SANT'ANA MONTEIRO, LEANDRO DA SILVA OUEIROZ, GUILHERME PINTO DO NASCIMENTO, NARJARA CRISTINA SOUZA. vulgo "CRIS", JOÃO TIAGO SANT'ANA MONTEIRO, vulgo "IOÃOZINHO. MATEUS DE FREITAS PEOUINA e THAISMARA LUIZA DUTRA DE CARVALHO [...] Grifo nosso.

Primeiramente, sob o pleito defensivo da absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas, para ensejar o édito condenatório, requerido pela defesa dos recorrentes Guilherme Pinto do Nascimento, João Tiago Sant’anna Monteiro, Felipe Borges Santana, Narjara Cristina Souza, Diego Almeida Meirelles e Leidiana Marques Alves.

O Recorrente JOÃO TIAGO SANT'ANNA MONTEIRO em razão da sua morte, certidão de óbito de fl. 702, teve declarada extinta a pretensão punitiva, nos termos do art. 107, I, do CP.

Acerca do pleito absolutório requerido pelos recorrentes, extrai-se dos autos que a operação denominada “DOMINIO TOTAL", seguiu todos os requisitos necessários para a produção das provas, para demonstrar a associação criminosa composta pelos recorrentes.

Nos autos há um robusto conjunto probatório, que comprova a materialidade delitiva e autoria dos fatos imputados aos recorrentes.

Como bem destacado no Parecer da Procuradoria e constatado por este relator: “nota-se que a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente, de acordo com fl. 16/17 do processo em apenso, conforme prevê a Lei nº 9.296/96. Além disso, observa-se que foram colhidos inúmeros outros elementos de prova, capazes de comprovar a traficância que os apelantes praticavam, quais sejam, os Autos de Apreensão de fls. 22/22- verso, 21/21-verso, 16/16-verso, 31/31-verso, o Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 23/23-verso, 22/22-verso, 17/17-verso, 32/32-verso, e o Laudo Pericial de fls. 32/35.”

Sendo que todos, os fatos foram reforçados pelos depoimentos dos policiais, que participaram do cumprimento busca e apreensão, expedido pelo juiz, após análise das provas colhidas nas investigações.

Apenas a título de demonstrar a complexidade da operação, observa-se que o rol de testemunhas de acusação, PC DP Felipe Vivas Amado Aoni (fi. 02/02-verso autos 0011288-15.2020.8.080011); PC IP Maurílio Pimenta de Carvalho (fi. 13— autos 0011288-15.2020.8.08.0011); PCAP GreicyArmani Costa (fi. 02—autos 0003189-56.2020.8.08.0011); PC AP Miguel Adones Zanardo (fl. 03— autos 0003189-56.2020.8.08.0011); PC AP Eliomar Bahiense do Nascimento (fi. 02— autos 0003181-79.2020.8.08.0011): PC AP Feipe Borssate Nascimento (fl. 03— autos 0003181-79.2020.8.08.0011); PC AP Wanderson Meio Vasconcelos (fi. 02— autos 0003186-04.2020.8.08.0011); PC IP Adriano Rodrigues da Silva (fi. 03— autos 0003186-04.2020.8.08.001 1); SD PMES Wescley Alves Medeiro (fl. 02— autos 0003283-04.2020.8.08.0011); SD PMES Pablo da Silva Gomes (fi. 03 - autos 0003283-04.2020.8.08.0011).

Outra informação extraída dos autos, constata nas informações prestadas pelo magistrado, quando da impetração do habeas corpus nº 0018955-85.2020.8.08.0000:

[...]Registro que se tratou de uma operação complexa, com diversos elementos de provas reunidos, entre depoimentos testemunhais, interceptações telefônicas, busca e apreensão etc, de modo que se mostrou justificável a adoção de medidas cautelares em meio fechado como forma de cessar a atividade delitiva empreendida pelos envolvidos.[...]

Feita esta digressão para demonstrar que a operação apurou a fundo que as provas colhidas seguindo toda a legislação corretamente.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais que participaram da busca e apreensão são harmônicos com o arcabouço probatório existente nos autos (mídia de fl. 242).

Deixo de citar no presente voto trechos das interceptações telefônicas meramente para não ser repetitivo, uma vez que já citados na sentença vergastada e no parecer do Procuradoria Geral, os quais em análise aprofundada deixa inconteste a participação dos recorrentes na participação do delitos que imputados ao recorrentes.

Ressalto que, conforme entendimento do Superior do Tribunal de Justiça que:

[...]
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.[...] (AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Destaco, também, que para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provada a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova

suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o

reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019)

Deste modo, não há que se falar em absolvição dos recorrentes.

Requer a defesa do recorrente Guilherme Pinto do Nascimento a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

Como demonstrado, a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo a condenação do recorrente pela prática do delito mencionado, não merecendo, desse modo, a alteração do édito condenatório.

Destarte, devo registrar, por oportuno, que, pelos elementos acima elencados, resta igualmente afastada a tese defensiva de consumo pessoal do entorpecente, conforme, encontram-se balizados na legislação, consoante a expressa previsão legal do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Outrossim, caso restasse provado que o acusado réu fosse usuário, tal circunstância não seria capaz de ilidir a conduta criminosa em debate, eis que a lei também pune a pessoa do usuário que se envereda pelos ares da traficância.

Do pedido de defensivo dos recorrentes
GUILHERME PINTO DO NASCIMENTO, JOÃO TIAGO SAN’ANNA MONTEIRO, LEDIANA MARQUES ALVES E AGEU DE ALMEIDA TEIXEIRA,
de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06.

A defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06.

Como visto, houve fundamentação concreta e idônea para a
fração
do
tráfico privilegiado,
lastreada na
dedicação dos recorrentes às atividades delituosas e por integrarem organização criminosa.

Verifique-se, que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo são: que o agente seja primário, de bons antecedentes, e
não se dedique às atividades criminosas.

Cumpre ressaltar, que o intuito da causa especial de diminuição é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação dos acusados à prática criminosa.

Portanto, afasto a aplicação da benesse do tráfico privilegiado aos recorrentes.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. (AgRg no HC 602.988/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA DOS APELANTES

Felipe Borges Santana, Narjara Cristina Souza.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Cumpre ressaltar que a pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A pena base dos Recorrentes Felipe e Narjara foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela negativação da circunstância da culpabilidade.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Diante do exposto, mantenho a dosimetria tal como fixada na sentença condenatória.

Do pedido dos recorrentes Narjara e Felipe de aplicação do regime de cumprimento mais benéfico.

O apelante Felipe Borges Santana, foi condenado ao cumprimento de pena de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente fechado, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, e 35 caput, da Lei 11.343/06;

A apelante Narjara Cristina Souza, foi condenada ao cumprimento à pena de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente fechado e 1.500 dias-multa pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, e 35 caput, da Lei 11.343/06;

Conforme disposto, no artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘‘A’’, do Código Penal, dispõe que o condenado à pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos, cumprirá a reprimenda em regime fechado.

Portanto não há como acatar o pedido defensivo do apelante.

Do pedido da apelante
LEIDIANA MARQUES ALVES de recorrer em liberdade.

Em abordagem inicial, a defesa aponta que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Todavia, resta devidamente demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em consonância com o que prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme entendimento da Superior Tribunal de Justiça, é: "...no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade" (AgRg no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) 5. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, como de praxe, pelo Juízo da Execução.. Agravo regimental improvido.(AgRg no RHC n. 194.084/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Frente ao todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.